Tribunal: STF
Processo: HC 200556
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus em favor de Vanildo Aparecido da Silva Candian, contra decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC nº 658.275/SP.
    Colho da decisão impugnada: 
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de VANILDO APARECIDO DA SILVA CANDIAN em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente em 23/03/2021, posteriormente convertida em preventiva, em razão de suposta prática do delito previsto no art. 180, § 1º, do Código Penal. 
    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o tribunal local, visando a soltura do paciente. 
    Sustenta, em suma, a insuficiência de fundamentação do decreto prisional, a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente e a desproporcionalidade da medida extrema. 
    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade, mediante a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão." (eDoc 3)
    O writ foi indeferido liminarmente no STJ.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos e ressalta que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, com residência fixa e pai de dois filhos menores.
    É o relatório.
    Decido.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido, consoante a reiterada jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013 e HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013. 
    Em verdade, haveria dupla supressão de instância, uma vez que estaríamos a decidir antes do Superior Tribunal de Justiça e antes, inclusive, do próprio Tribunal de Justiça de São Paulo. 
    No entanto, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial somente pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que é o caso dos autos.
    Observem-se trechos da decisão quanto à prisão preventiva:
    “A testemunha e primeiro condutor Abrahão Carvalho Botura disse que foi acionado na madrugada de 23/03/2021 pela Base da Polícia Rodoviária de Presidente Prudente para uma ocorrência de possível roubo de veículo; que a comunicação tinha por base informação oriunda da empresa de monitoramento de veículos PROTEAUTO; que a empresa noticiava que um caminhão Scania com placas HEH-9A56 e seu reboque de placas OXI-8326 estavam foram da rota de carregamento, sendo que seu sinalizador de localização indicava estarem no município de Rancharia; que diante da informação, localizaram o veículo na altura do km 509 da Rodovia Raposo Tavares, sentido oeste; que o veiculo estava sendo conduzido pelo custodiado Vanildo, que se apresentava bastante nervoso; que Vanildo prontamente informou ter pego o caminhão com um desconhecido em um posto de gasolina no município de Rio Claro (SP), bem como que receberia R$ 900,00 para leva-lo até a cidade de Caarapó (MS); que até então não havia registro de furto ou roubo na rede quanto ao referido veículo, havendo notícia de que o motorista estava desaparecido; que encontraram no interior do veículo um título de eleitor em nome de José de Souza, emitido em São Gonçalo do Sapucaí (MG); que este é o mesmo município do emplacamento do reboque, mas não é possível afirmar que esse seja o nome do motorista; que em poder do custodiado Vanildo havia dois telefones celulares e R$ 1.066,00 em espécie; que diante dos fatos, deu voz de prisão em flagrante ao custodiado e o conduziu á Delegacia de Polícia; que utilizaram algemas por motivo de segurança; que após a prisão, o telefone celular de Vanildo tocou registrando uma chamada do telefone de número (11) 95583194; que a pessoa que telefonou não se identificou e desligou (fl. 02). (…)
    Interrogado, o custodiado Vanildo Aparecido da Silva Candian disse que está desempregado e tem dois filhos menores que estão sob guarda de sua ex-esposa; que tem que sustentar os filhos; que foi contratado para levar o caminhão Scania com placas HEH-9A56 e seu reboque de placas OXI-8326 de Rio Claro (SP) até Caarapó (MS), onde deveria carrega-lo; que foi abordado pela polícia rodoviária neste Município e detido porque o caminhão seria produto de ilícito, fato que até então desconhecia; que ganharia R$ 900,00 pelo serviço prestado; que o caminhão não tinha nenhuma carga quando o pegou (fl. 05). (…)
    Com necessária ressalva à sumariedade da cognição ora exercida, há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes a permitir a imputação de sua autoria ao custodiado (fls. 01, 02/04, 05 e 10/11) estando assim configurado o fumus comissi delicti imprescindível à decretação das medidas cautelares pessoais. 
    Por sua vez, o periculum libertatis pode ser extraído da incerteza acerca das circunstâncias que envolveram o crime antecedente à infração configuradora do estado flagrancial do sujeito, havendo notícia do desaparecimento do motorista encarregado originalmente da condução do veículo apreendido sob poder do custodiado (fls. 32/36). 
    Nessas condições, bem como por verificar-se que o custodiado reside em comarca diversa do distrito da culpa e trabalha como caminhoneiro, verifica-se que sua permanência em liberdade acarretaria inegável risco à ordem pública e à perspectiva de aplicação da lei penal”. (eDoc 2, p. 30) 
    Destaco ainda trecho da decisão em sede de Habeas Corpus da 1ª Câmara de Direito Criminal:
    “As circunstâncias em que cometido o crime em questão falam por si e são mais que suficientes para colocá-lo num patamar de alta reprovação penal. 
    Não se está, portanto, diante de uma receptação qualquer, mas de uma conduta na qual ficou evidenciado o envolvimento do paciente com organização criminosa voltada ao roubo de valiosos veículos de carga. 
    Basta que se consultem as declarações do motorista do veículo, que foi subjugado por homens armados e mantido sob vigilância em cativeiro. 
    Dessa forma, é possível concluir, num primeiro momento, que o paciente é peça integrante de um bem organizado esquema criminoso, que apresenta nítida divisão de tarefas”. (eDoc 2, p. 139) 
    Da leitura dos autos, observo que a prisão foi decretada pelo mero delito, já que não restou demonstrada nenhuma especificidade ou periculosidade do paciente em concreto.
    Importante ressaltar que a vítima, apesar de ter tido contato direto com os responsáveis pelo roubo e seu sequestro (eDOC 2, p. 106), não reconheceu Vanildo como sendo um dos autores (eDoc 2, p. 112). 
    Dessa forma, conforme assentado na doutrina, militará em favor do réu a presunção de que é primário e de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa, devendo a habitualidade e seu pertencimento serem comprovados, não valendo a simples presunção. 
    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:
    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 
    b) recolhimento domiciliar noturno, das 21h às 7h; e
    c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau.
    Publique-se. Comunique-se com urgência.
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente